Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-43.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011609-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), GABRIEL FELIPE ALVES - CPF: 705.660.491-98 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA
.
1. PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
.
VIABILIDADE
. C
OMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO
D
A

PRIMEIRA
PARCELA
.

2
.
PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA ANÁLISE
, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL,
D
O PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME.

1.
O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000)
. Na hipótese,
foi
comprov
ado
o pagamento da primeira parcela da pena de multa, não havendo
, portanto,
mais óbice para a
análise do pedido de
progressão de regime
do paciente
.

2
.
Pedido procedente. Ordem concedida para análise
do pedido de
progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno França Barreto, em prol de
Gabriel Felipe Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que tramita perante o juízo acima mencionado o Processo Executivo de Pena n. 2001374-44.2019.8.11.0042, no qual o paciente figura no polo passivo.

Sustenta, o
impetrante, que

o paciente já atingiu o lapso temporal para progressão para o regime aberto em 11 de março de 2023. Entretanto, até o presente momento não obteve o benefício porque não pagou a pena de multa.

Assevera que em razão disso “
protocolizou na data do dia 17 de abril do corrente ano petição requerendo a Juntada do Comprovante de pagamento da Primeira Parcela da Pena de Multa, no valor de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos).”

Alega que o paciente está atualmente aguardando
“cerca de 01 (um) mês, se ter alguma decisão, e apesar de várias idas deste Defensor pedir andamento pessoalmente na secretaria, os autos continua parado.”
;

motivo pelo qual, é flagrante o constrangimento ilegal sofrido por ele que merece ser reparado neste habeas corpus.

Forte nessas razões, liminarmente, postulou o encaminhamento do aludido processo executivo de pena ao gabinete do juiz
de primeiro grau
, que, por sua vez, deve determinar a atualização do cálculo da pena de multa a ser quitada pelo paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Consoante se vê na petição exteriorizada no ID 212548652, a inicial foi emendada sob a alegação de conter erro material;
ao tempo
que foi

requerido, liminarmente,
“IMEDIATA PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME ABERTO, tendo em vista o preenchimento dos Requisitos Objetivo e Subjetivo. E ao final requer a procedência da presente ação, sendo determinada a IMEDIATA PARA SER DADA A TUTELA JURISDICONAL ESPERADA, qual seja, a PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME ABERTO. Garantindo assim ao paciente o direito assegurado a uma razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem ter que esperar ad e
ternum
uma decisão que não sai nunca, por culpa única e exclusiva do Estado, por ser de Direito e de Justiça.”

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
212640662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
213582681
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
216507660
, opina pela concessão da ordem para que
“seja judicialmente autorizada a progressão regimental do paciente, tal como postulado, porém, com a ressalva de que eventual inadimplência do parcelamento da pena de multa, poderá ensejar a regressão de regime”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, é forçoso reconhecer que o
prolator da decisão
combatida adotou, em relação à matéria, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o não pagamento de multa impede o deferimento da progressão de regime
prisional
.

Todavia, a pretensão do impetrante deve ser
acolhida
por esta Terceira Câmara Criminal, tendo em vista que
já
foi
pag
a
a primeira parcela do parcelamento da multa
; além disso, o paciente
antes

já havia
alcançado o requisito objetivo para a progressão do regime aberto, devendo, portanto, o juízo de primeiro grau analisar
o seu pedido de
progressão de regime.

Com efeito, em 24 de julho de 2023, o juízo de primeiro
grau
ao indeferir o pedido de progressão formulado pelo paciente em razão do não pagamento da pena de multa, determinou

o parcelamento da obrigação pecuniária, conforme se infere dos seguintes trechos da respectiva decisão:

[...]
Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ,
não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual defiro, desde já,

o seu parcelamento em 25 vezes
, no valor de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos), cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara ou pela internet.

Junte-se aos autos, bem como instrua-se o mandado de intimação em questão, com informativo sobre a emissão do Darf, para que a defesa/réu possa, se assim desejar, emiti-lo e efetuar o seu pagamento online, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o(a) recuperando(a) efetuar o pagamento, ainda que parceladamente.
Ademais, tendo em vista que a pena pecuniária ainda não foi adimplida, indefiro, por ora, a progressão de regime ou a concessão do livramento condicional, sem prejuízo de análise
futura ,
devendo ser
lançado o incidente de indeferimento correspondente
.

[....]
Destacamos

Realmente, analisando

o
Processo
Executivo de Pena SEEU n. 2001374-44.2019.8.11.0042, verifica-se que, no dia 17 de abril de 2024,
foi
adimpli
da
a pr
imeira parcela da pena de multa, não
havendo
, pois,
mais óbice para a análise por parte do juízo de primeiro grau
,

do pedido
de
progressão de regime almejada pelo paciente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Gabriel Felipe Alves;
por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus, determinando, a fim de evitar supressão de instância, que o juízo de primeiro grau analise
o pedido de
progressão de regime do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024